Tribunal: STF
Processo: ARE 1587567
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e Processual Civil. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Multa aplicada pelo Tribunal de Contas. Legitimidade do Estado. Ausência de indicação dos dispositivos violados. Súmula 284/STF. 

    I. Caso em exame 

    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, diante da incidência da Súmula 284 do STF.

    II. Questão em discussão 

    2. Verificar se é possível superar os óbices apontados na decisão agravada.

    III. Razão de decidir

    3. A parte recorrente deixou de indicar os dispositivos constitucionais supostamente violados pelo acórdão proferido pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula 284/STF.

    IV. Dispositivo 

    4. Agravo interno a que se nega provimento.